Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROMESSA DE RETORNO FINANCEIRO COM BASE EM TÍTULO FALSO. CONTRATO DE REPASSE DE COMISSIONAMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO NA INVESTIGAÇÃO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. DIREITO DE IR E VIR PRESERVADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A IMPETRAÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O pedido formulado nesta via está a indicar supressão de instância, pois, não submetido ao juízo natural o pedido de trancamento do inquérito policial.
2. Em se tratando de coação ilegal por ato praticado por delegado de polícia, a competência para apreciar o pedido de trancamento do inquérito é do juiz de primeiro grau, e não deste tribunal.
3. Não há justa causa para a impetração quando o paciente responde ao processo em liberdade.
4. Preliminar acolhida. Habeas corpus não conhecido.